Tribunal: TJBA
Processo: 8019313-24.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019313-24.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: PAULO LUIZ RUWER Advogado(s): VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE FORMOSA DO RIO PRETO, 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO EM REGISTRO IMOBILIÁRIO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO. CONDUTA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA MATRÍCULA E COM OS ARTS. 13 E 214, §3º DA LEI N. 6015/73. LEGALIDADE DO ATO COATOR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O registro imobiliário deve ser feito observando-se as regras dispostas na Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Dentre os princípios que regem o registro imobiliário, está o da concentração da matrícula. Extrai-se do art. 167, II, 5 e do art. 246 da Lei nº 6.015/73 que todos os fatos relevantes acerca da situação jurídica do imóvel e da sua titularidade, sobretudo aqueles que poderão ser oponíveis a terceiros, deverão ser averbados em sua matrícula. 2. No caso, o grupo de estudos instituído pelo Ato n.° 16/2020 do CNJ identificou a existência de 44 matrículas com imóveis com sobreposição no Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, dentre as quais se encontra a Fazenda Grapiuna, de propriedade do Impetrante. Em razão disso, foi deferido o pedido do Oficial Interventor, nomeado pelo CNJ, no sentido de averbar a informação da existência da sobreposição na matrícula dos imóveis sobrepostos. 3. Em que pese o Impetrante tenha argumentado que este ato foi ilegal por não haver sobreposição, os documentos colacionados pelo Espólio e os fatos narrados, em verdade, ratificam a necessidade do registro. Isso porque, conforme se depreende do despacho proferido pelo INCRA no Processo Administrativo nº 54000.086794/2018-57, a Fazenda Santa Maria D’Oeste sobrepõe-se a diversos terrenos, dentre estes a Fazenda Grapiuna. O fato de que, ao final, a Autarquia concluiu pelo cancelamento da certificação da Fazenda Santa Maria D’Oeste, mantendo a certificação da Fazenda Grapiuna, em nada altera a realidade constatada pelo grupo de estudos do CNJ: existem duas matrículas em que os imóveis descritos nestas se sobrepõe, ainda que parcialmente. 4. O ato coator não discute qual das matrículas está correta, tampouco qual destas deve ser cancelada ou em qual deve haver decote de parte do terreno descrito. Determina-se apenas que a informação conste dos assentamentos dos imóveis, para proteger terceiros de boa-fé. A adoção de tal conduta alinha-se com o princípio da concentração da matrícula e com o disposto no art. 214, §3º da Lei nº 6.015/73, que permite o bloqueio da matrícula quando o juiz verificar risco de dano. 5. Por fim, verifica-se da leitura da decisão vergastada que o Impetrado determinou a intimação dos interessados no ato coator, não tendo havido violação ao princípio do contraditório, e que o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo é prazo impróprio. 6. SEGURANÇA DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8033146-12.2022.8.05.0000, tendo, como Impetrante, o PAULO LUIZ RUWER e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DE FORMOSA DO RIO PRETO, VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA